Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-14.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801292-14.2017.8.14.0070

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MANUEL SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUA INCAPACIDADE. SÚMULA 278 DO STJ. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO ART. 5º DA LEI N. 6.194/1974. SENTENÇA ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº
0801292-14.2017.8.14.0070
) ajuizada por
MANUEL DOS SANTOS FERREIRA
, em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba – PA, que,
ab initio
, julgou parcialmente procedente o pedido do autor nos termos seguintes:

“Inicialmente,
afasto a preliminar de prescrição
arguida pela requerida em sede de contestação, uma vez que não se vislumbra sua ocorrência nos autos em epígrafe, senão vejamos.

O prazo prescricional das ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT decorrente de invalidez permanente é de 03 (três) anos, de acordo com o disposto no artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, e na Súmula nº 405 do STJ, que estabelece que:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional consubstancia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, conforme se depreende da Súmula nº 278 do STJ, que determina que: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
".
No caso em apreço, a ciência inequívoca se deu em 11/11/2016, conforme documento de ID nº 2627699.

Presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento, bem como as condições da ação, inexistindo questões incidentais ou preliminares pendentes de apreciação, passo a enfrentar o mérito.
O pedido deduzido na inicial é parcialmente procedente.

Restou comprovado nos autos que o autor se envolveu em acidente de trânsito, ocasião em que sofreu lesões corporais, conforme vasta documentação carreada aos autos com a inicial.

A médica perita apontou, dentre outras coisas, que
o autor sofreu invalidez permanente parcial incompleta com repercussão média (50%) do membro inferior direito
(ID nº 13169302).

Logo, constatado o dano funcional, parcial e incompleto, o autor tem direito à indenização.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da edição da súmula 474, pacificou o entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

É evidente, portanto, que não deve ser aplicado o percentual integral previsto para a
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”,
já que a incapacidade que acomete o autor é de média repercussão (50%) sobre um dos membros inferiores (70%), logo, faz jus a indenização no importe de 35%.

A Tabela de Danos Pessoais prevista na Lei nº 6.194/74 prevê que, para a hipótese dos autos, o autor faz jus a 35% do montante máximo da indenização (R$ 13.500,00) que corresponde a R$ 4.725,00.

Por outro lado,
não se cogita a ocorrência de dano moral
, no caso em questão, por ter a parte requerida efetuado o inadimplemento da indenização. Ora, é evidente a existência de dissabor do autor ao não receber o valor indenizatório que entende fazer jus, entretanto, o sentimento de desconforto e de infelicidade em questão não constituiu fundamento jurídico que, por si só, permite a caracterização de dano extrapatrimonial.

Assim, inexistindo elementos concretos que façam provas da existência de dano, a justificar o dano moral alegado, não há como acolher o pedido compensatório.

Frente ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a ré ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) em benefício do autor, valor este que deverá se
r
a
tu
alizado desde o ajuizamento do pedido até a data do efetivo pagamento
, com incidência de juros de mora também desde a propositura da demanda.

Em razão da sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e despesas processuais, sendo que cada parte pagará ao advogado da adversa o valor de 10% do valor da condenação, observando-se a gratuidade concedida ao autor.

Inconformada, em suas razões (ID 7999714), o Apelante alega: a) prescrição do direito do autor-recorrido desde 15/10/2010; b) inadimplemento do autor-recorrido com o prêmio do seguro obrigatório; c) inaplicabilidade do enunciado 257 do STJ. Ao Final, requer a reforma da decisão guerreada, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em Contrarrazões (ID 7999720), o Apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que ela foi prolatada de acordo com o consignado em laudo pericial e orientação do STJ. Contra-argumenta que não há que prescrição, porque só teve ciência da debilidade permanente em 11/11/2016. Além disso, alega que o apelante arguiu a sua inadimplência, sem comprovar tal alegação, e que inobstante a isso, a sumula 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do seguro DPVAT não é motivo para o não pagamento da indenização.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

A causa versa sobre pagamento de seguro obrigatório DPVAT.

Vejamos o disposto no art. 1013 do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Inicialmente, a seguradora apelante alega que o direito de ação de cobrança do seguro DPVAT do apelado estaria fulminado pelo instituto da prescrição. Explica que o sinistro ocorreu em 14/07/2014, tendo recebido carta de negativa ao seu pedido administrativo em 30/10/2014, período este em que a prescrição ficou suspensa, voltando a fluir e encerrar em 07/08/2017, ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em 11/10/2017, após o término do prazo prescricional.

Pois bem. Conforme já pacificado na jurisprudência, a pretensão de recebimento do seguro obrigatório DPVAT
prescreve em 3 (três) anos
, à luz do art. 206, § 3º, IX do Código Civil e da Súmula 405 do STJ, observada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil.

A controvérsia, então, reside no termo inicial da contagem desse prazo. A esse respeito, o STJ pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade.

Neste sentido, segundo a Súmula nº. 278, STJ,
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Diante disso, objetivando uniformizar o entendimento acerca do termo
a quo
da ciência inequívoca da vítima, o STJ, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.388.030/MG, pelo rito do art. 543-C do CPC, assim definiu:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (STJ, Segunda Seção, REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 01.08.2014) (destaquei).

Deste modo, a partir do referido julgado, a interpretação a ser dada à Súmula 278 do STJ é a de que o termo a quo do
prazo prescricional ocorre da ciência inequívoca da invalidez permanente
, sendo que, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior reste comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico.

No caso em análise,
inobstante o acidente sofrido tenha ocorrido em 21/04/2014
,
verifico que foi realizado um laudo pericial atestando a alegada invalidez somente em 11/11/2016
(ID Num. 7999614 - Pág. 1), onde se constata que o sinistro trouxe como consequência deformidade permanente das funções do membro inferior direito.

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Acerca da alegação de que havia inadimplência da proprietária do veículo em relação ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é importante ressaltar que nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Conforme se verifica, a legislação pertinente não exige que o segurado esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do Seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas.

Dirimindo eventual dubiedade a respeito do tema, esclarece a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículo, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora.

Súmula 257 do STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257 DO STJ. Consoante o teor da Súmula 257, do STJ, a inadimplência do proprietário do veículo, relativamente ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não obsta o recebimento da indenização. (TJ-MG - AC: 10095160003166001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 DO STJ. HONORÁRIOS. 1. Eventual ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não desobriga a seguradora do pagamento da indenização quando comprovado o dano e seu nexo causal com o acidente de trânsito (inteligência da Súmula 257, do STJ). 2. Tendo a condenação alcançado pequena cifra, deve-se observar o critério previsto no § 2º do art. 85 do CPC, arbitrando-se os honorários de sucumbência com base no valor da causa, visto que, no caso, resulta em montante adequado à justa remuneração do causídico da parte autora/apelada. Apelação cível desprovida. (TJ-GO – Apelação Cível ( CPC): 00825129820178090137, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 24/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/03/2019).

Outro não é o entendimento desta Eg. Corte de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA. MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES ( DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ- PA - APL: 00056770520188140005 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

Dessa forma, o fato de ser a vítima a própria proprietária do veículo sinistrado, que restou inadimplente no tocante ao pagamento do prêmio,
não constitui motivo para recusa do pagamento da indenização
, não havendo que se falar, também, em compensação, por se tratar de obrigações de naturezas distintas.

Destarte, não assiste razão a seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos, na esteira da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2024